Tribunal: TJDFT
Processo: 0724611-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO DISPOSTO NA SENTENÇA. COISA JULGADA. DEVER DE OBSERVÂNCIA.
1. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, de modo que somente recomeçaria a fluir - em que pese reduzido à metade -, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Dec. n. 20.910/32 e Súmula 383 do STF. Tal ato processual sequer existe nos autos, porquanto a execução coletiva foi suspensa em 17/12/2018, até o julgamento definitivo da prescrição suscitada nos Embargos à Execução (atual Pj-e n. 0063796-44.2010), opostos pelo agravante, atualmente tramitando no STJ.
2. Em relação à prejudicialidade externa, cabe destacar que as execuções têm objeto idêntico, é dizer, busca-se a satisfação de obrigação de pagar quantia certa, fundo de direito que, no atual estágio do processo individual, não se vincula, a rigor, à decisão do recurso especial, dado restrito, à discussão da causa interruptiva da prescrição e que pode acarretar, quando muito, na prática, a alteração da data do último ato do processo coletivo.
3. Quanto ao alegado excesso de execução, não há limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei n. 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda. Ademais, o reconhecimento de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido.
4. O dispositivo da sentença coletiva exequenda é claro ao dispor que a restituição dos valores indevidamente descontados dos autores, a contar do respectivo lançamento, serão devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Diante disso, sob pena de ferir a coisa julgada, os juros de mora e a correção monetária, portanto, são aqueles determinados no dispositivo da sentença.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.